Tribunal: STF
Processo: RE 80069
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-17
Data de publicação: 1975-02-17

Ementa:
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COISA JULGADA CARACTERIZADA, RELATIVAMENTE A
ALGUNS DOS AUTORES, INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO, RELATIVAMENTE A
OUTROS, POR ATO INEQUIVOCO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO, E SUSPENSÃO
DO SEU CURSO PELA DEMORA HAVIDA NO ESTUDO DE SUAS PRETENSÕES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, PROVIDO.